Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-77.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGO DA ROCHA SOARES - CPF: 004.769.181-62 (RECORRENTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (PROCEDIMENTO IRREGULAR MEDIDOR). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 132, §1o DA REFERIDA RESOLUÇÃO. NOVO CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 7.866,72 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido ANDERSON RODRIGO DA ROCHA SOARES, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2.
Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização.

3.
Recuperação de consumo no período de 12 (doze) meses que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

4.
Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 7.866,72 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido ANDERSON RODRIGO DA ROCHA SOARES, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado pela recuperação de energia elétrica, bem como condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a legalidade da cobrança do valor a título de recuperação de energia.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a parte Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor multa pela recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso merece parcial provimento.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/2262356-5 e ter recebido uma fatura no valor total de R$ 7.866,72 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), relativa à recuperação de consumo e postulou a declaração de inexistência do referido débito.

A empresa Recorrente, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR”, o que resultou em redução de consumo nas faturas da Recorrido, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 2262356, registrado em 04/01/2019.

A propósito, analisando o histórico dos últimos meses, trazido pelas partes, é possível perceber o aumento de consumo após a realização da fiscalização, o que demonstra que de fato o havia irregularidade que ocasionou benefícios a Recorrida.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa Recorrente agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, contudo, a forma de calculo adotada pela Recorrente não observou as diretrizes estabelecidas na resolução 414/10 da Aneel.

No documento de recuperação de consumo anexado a inicial, verifico que a Recorrente realizou o cálculo considerando os últimos 12 (doze) meses, mas sem comprovar o tempo de duração da irregularidade.

Nesse aspecto, o artigo 132, §1o da Resolução 414/10 da Aneel é bem claro em limitar a recuperação aos últimos 06 (seis) ciclos, quando não há comprovação do período de duração da irregularidade, vejamos:

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1o Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Nesse aspecto, a sentença deve ser reformada para que seja declarada a existência de irregularidade no consumo e a necessidade de realizar a recuperação de consumo se limitando ao período de 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade ocorrida no dia 04/01/2019, nos termos do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 da Aneel.

Por consequência lógica, não há que inferir na ocorrência de indenização por danos morais, tendo em vista que a cobrança realizada pela recorrida configura mero exercício regular de direito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por ENERGISA S/A., ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de declarar a regularidade da fiscalização e determinar que seja realizado um novo calculo para a recuperação de consumo se limitando ao período de 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade ocorrida no dia 04/01/2019, nos termos do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 da Aneel, consequentemente, julgar improcedente a indenização por danos morais para afastar a condenação da Recorrente.

Por consequência, revogo a decisão liminar proferida ao ID n. 110397964.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator